Tribunal: CARF
Processo: 13433.000319/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000319/2009-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.696 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARICULTURA TROPICAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-
LARVAS, RAÇÃO E ALIMENTOS DIVERSOS PARA CAMARÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos,
materiais intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo,
para efeito do crédito presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins
para se apurar o crédito, somente se incluem na base de cálculo do benefício as
aquisições de produtos que se integrem ao produto final (matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem), e/ou não os integrem, mas
se desgastem em menos de um ano em decorrência de uma ação física sofrida
por contato com o bem em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do
produto. No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos pós-
larvas, ração e alimentos diversos são manejados na fase de produção agrícola,
numa etapa anterior a qualquer industrialização. (Acórdão no 9303-010.606.
Rel. Conselheira Tatiana Midori Migiyama).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000319/2009-33
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.000319/2009-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-005.304, de 19 de junho de 2018, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. CONCEITUAÇÃO
O direito ao crédito presumido e ao crédito básico de IPI restringe-se às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no
processo produtivo e consumidos a partir de contato direto sobre o produto em
fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DE
CAMARÕES. POSSIBILIDADE.
Os produtos utilizados na fabricação de produtos exportados, que atendam os requisitos
para se classificar como insumos, podem ser computados no cálculo do crédito
presumido de IPI.
Recurso Voluntário Provido.
Direito Creditório Reconhecido.

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário para permitir o
ressarcimento de crédito presumido de IPI, calculado sobre insumos adquiridos para a
industrialização de produtos para exportação e fundado na Lei no 9.363/96, inclusive sobre as
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na
criação dos camarões.
Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial quanto à definição de quais insumos podem dar direito ao
crédito presumido do IPI na produção de camarões a serem exportados. Para comprovação do
dissídio jurisprudencial, colacionou como paradigma o acórdão no 9303-006.665.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.000319/2009-33

Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de 09 de
outubro de 2018, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, pois comprovada a divergência jurisprudencial na rediscussão da definição de quais
insumos podem dar direito ao crédito presumido do IPI na produção de camarões a serem
exportados.
De outro lado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, pretende a Fazenda Nacional ver reformada a decisão recorrida que
reconheceu o direito ao crédito de IPI para os produtos utilizados na criação de camarões, na fase
pré-industrialização (pós-larva e rações).
Com a devida vênia ao voto proferido pelo Colegiado a quo, essa 3a Turma da
CSRF já se debruçou sobre a matéria, entendendo que não há direito ao creditamento pelo IPI
dos gastos referentes à etapa anterior à industrialização, na fase agrícola. Nesse sentido,
colaciona-se recente acórdão no 9303-010.606, de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, que reflete o entendimento deste Colegiado, e é transcrito para integrar a
fundamentação do presente voto:

[...]
Ventiladas tais considerações, sem delongas, importante trazer que essa turma já
apreciou a mesma matéria e do mesmo contribuinte – o que recordo o acórdão 9303-
006.665, cuja ementa refletiu:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.000319/2009-33

“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-LARVA E
RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o
conceito de matéria-prima, insumos, materiais intermediários e de embalagem
utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito presumido de IPI, na base de
cálculo do PIS e da Cofins para se apurar o crédito, somente se incluem na base de
cálculo do benefício as aquisições de produtos que se integrem ao produto final
(matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), e/ou não os
integrem, mas se desgastem em menos de um ano em decorrência de uma ação física
sofrida por contato com o bem em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do
produto.
No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos " pós-larva e
ração" são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer
industrialização.”
Naquela ocasião, considerou-se o voto do ex-conselheiro Demes Brito – o que
peço licença para transcrevê-lo:
“[...]
Deste modo, a Contribuinte incorreu em dois erros a saber: a venda de produtos
não industrializados, venda para empresa que não é exportadora. Além dessas duas
diferenças, a fiscalização ainda glosou valores que haviam sido considerados pela
Contribuinte, mas que não se enquadram no conceito de matéria-prima - MP, produto
intermediário — PI e material de embalagem — ME, e insumos da atividade agrícola
que são excluídos do conceito de industrialização para efeito do crédito presumido.
Mas, concentrando-se a atenção da divergência dos autos, propriamente, relembre-se
que a Lei no 9.363, de 1996, determina que, para fins de cálculo do crédito presumido
do IPI, o valor das matérias-primas, dos produtos intermediários e do material de
embalagem, será estipulado observando-se a legislação tributária que rege a incidência
das contribuições do PIS e da COFINS, utilizando-se, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do IPI.
Por sua vez, o Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/2002), em seu art. 164,
inciso I, prescreve que o creditamento do imposto abarca o valor das matérias primas e
dos produtos intermediários que, embora não se integrando ao produto final, sejam
consumidos no processo de industrialização. O Parecer Normativo CST no 65/79, ao
interpretar o Regulamento do IPI, estabeleceu que os produtos de que trata o artigo
164, I, do RIPI seriam aqueles que exercessem ação direta sobre o produto em
fabricação. Como se vê, esta devidamente comprovado junto aos autos, que a
Contribuinte comercializava camarões frescos para empresas não exportadoras,
considerando ainda, que a própria contribuinte informou que no processo industrial
“pós-larvas e ração” são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior
a qualquer industrialização, dessa forma, não há o que se falar em direito ao crédito
presumido de IPI.
Neste sentido, a Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matérias-primas,
insumos, materiais intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo,
para efeito do crédito presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e Cofins. Para se
apurar o crédito somente se incluem na base de cálculo do beneficio, as aquisições de
produtos que se integrem ao produto final (matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem), e/ ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um
ano em decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.000319/2009-33

ou que sirvam ao acondicionamento do produto. Para que não se alegue,
contrariedade, obscuridade e omissão, utilizo subsidiariamente a regra contida no
artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015, senão vejamos: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016 (Info 585)".
Diante de tudo que foi exposto, nego provimento ao Recurso da Contribuinte”
Naquela ocasião acompanhei o relator pelas conclusões, considerando que os
itens eram manejados na fase anterior a etapa de qualquer industrialização, tal como
expôs o contribuinte à época. O meu voto pelas conclusões se justifica porque entendo
que o “beneficiamento” do produto é uma forma de industrialização, pois transmuda o
produto para apto para consumo, tal como traz o RIPI/10 (essa redação também era
contemplada em regulamentos anteriores):
“Características e Modalidades
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único , e
Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
[...]”.
Sendo assim, considerando se tratar de IPI, que possui regra mais restrita
daquela adotada para PIS e Cofins, e considerando que esses itens são utilizados na
fase pré-industrialização, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
[...]
Por se tratar o tributo em discussão do IPI, que possui regra mais restritivas se
comparadas às regras de crédito na legislação do PIS e da Cofins, e considerando que os itens em
discussão são utilizados na fase pré-industrialização – produtos empregados na criação de
camarões, na fase pré-industrialização (pós-larva e rações), assiste razão à Fazenda Nacional.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital